Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Vistos e etc. Transitado em julgado o acórdão que julgou improcedente o pedido rescisório formulado por BRICK ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA (IDs 4768885 e 9138529), o patrono da parte ré, PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO, advogando em causa própria, requer a execução dos honorários advocatícios de sucumbência (ID 14530291). Na mesma oportunidade em que requereu a instauração do cumprimento de sentença (ID 14530291), postulou a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedida à empresa executada ao ID 3059680. Na decisão de ID 16364481, indeferi o pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao executado e, por conseguinte, o processamento do presente cumprimento de sentença. Supracitada decisão transitou em julgado em 25/06/2020. Em 20 de abril de 2022, o exequente peticionou aos autos (ID 34513096) requerendo, novamente, o processamento do cumprimento de sentença para execução da verba honorária sucumbencial, bem como a revogação da gratuidade de justiça concedida à empresa executada. Na petição de ID 49464048, instada a se manifestar, a empresa executada BRICK ENGENHARIA LTDA, alega que não existem fatos novos que amparem o pleito de revogação da benesse, bem como que não obteve faturamento desde o mês de janeiro de 2018 até a data atual, razão pela qual requer seja mantido o benefício concedido. Por sua vez, em sua manifestação (ID 51241568), PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS alega que a manifestação da executada é inadmissível, em razão da preclusão temporal e lógica; que as declarações da empresa devedora são falaciosas; que o crédito incontroverso e milionário de mais de R$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) já foi depositado em juízo em seu favor e parte do valor já foi até levantado pela executada. Alega que a concessão de gratuidade a pessoa jurídica é medida excepcional; que “é evidente que uma empresa que recebeu um aporte de mais de TREZE MILÕES DE REAIS e que ainda tem a receber valores igualmente relevantes, já depositados em juízo, não pode mais ser considerada incapaz de arcar com as despesas processuais” (ID 51241568 – pág. 6). Argumenta, ainda, que “o valor alegadamente elevado dos honorários advocatícios nos presentes autos não é suficiente para alterar essas conclusões” (ID 51241568 – pág. 7), que apenas se tornaram consideráveis, em razão de a empresa executada ter optado por ajuizar ação rescisória infundada, com valor da causa elevado, escudando-se sob uma gratuidade justiça à qual não faz jus. Ao final, requer que seja negado provimento ao pedido de reforma da decisão que revogou a assistência judiciária gratuita e a aplicação de multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, nos termos do artigo 774, parágrafo único do Código de Processo Civil. É o relato do necessário, por ora. Pois bem. A fim de evitar nulidades processuais, bem como em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a executada, BRICK ENGENHARIA LTDA, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre todos os pontos suscitados na petição de ID 51241568. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para análise definitiva acerca da revogação ou manutenção da gratuidade de justiça. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se.